Tribunal: TJDFT
Processo: 0733952-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733952-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ARNALDO ALVES DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDENCIA. REGIME FECHADO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (I) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (II) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (III) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 2. A jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. Sem embargo, adotada fração mais benéfica pelo juízo singular, há de ser mantida a pena-base no patamar inicialmente fixado. 3. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto. É adequada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 na primeira fase da dosimetria. 4. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), ainda que condenado a pena inferior a 4 anos, possível a manutenção do regime mais rigoroso (fechado), consoante disposto no art. 33, §3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ser adotado o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Afirma que seria imprescindível a fundamentação idônea para fixar a fração em outro patamar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027